Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-31.2014.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000064-31.2014.811.0036
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADAIR ATHELY DE REZENDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62888984) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 16546479):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – ABANDONO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.
Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, através de remessa dos autos, revela-se correta a extinção do processo por abandono.
Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.” (N.U 0000064-31.2014.8.11.0036, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 24/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 56452969).
A parte Recorrente assevera a violação ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, ao argumento de que para que haja o reconhecimento do abandono da causa e, por consequência, a extinção da lide sem resolução do mérito, é necessário que haja dupla intimação da parte.
Recurso tempestivo (id 65273965).
Sem contrarrazões (id 69142454).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela fazenda estadual contra a sentença de primeiro grau julgou extinta a lide executória em razão do abandono pela parte autora.
Em suas razões, a Recorrente alega que o aresto vergastado viola o artigo 485, III, § 1o, do CPC, na medida em que o abandono da causa somente pode ser reconhecido após a intimação pessoal e permanência de inércia da parte.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que mantendo-se a parte inerte após prévia intimação deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, por abandono, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC/1973. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973.
1. O ente público se insurge contra acórdão que decretou a extinção da Execução Fiscal por abandono. Afirma o recorrente que o ato judicial somente poderia ser praticado mediante prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 267, § 1o, do CPC/1973.
2. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 267, III, do CPC/1973), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (quarenta e oito horas), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 267, § 1o, do CPC/1973.
3. A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exige que a sentença de extinção tivesse sido precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo para que se promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente, nestes termos: "Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que o presente Recurso há de ser desprovido, uma vez que a Fazenda Exequente foi intimada para manifestar no prazo legal, tendo, inclusive, realizado carga dos autos, nada data de 09/04/2015 (consulta sítio eletrônico) e, em 15/05/2015, o Oficial Escrevente, certificou que o Procurador (a) da parte autora efetuou carga dos autos, e os devolveu em 06/05/2015, sem manifestação (fl. 69). Assim, permanecendo quase trinta (30) dias com os autos, e os devolvendo sem qualquer manifestação. Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do principio do impulso oficial, previsto no artigo 22 do Código de Processo Civil/2015, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa" (fl. 30, AP. 1, e-STJ).
5. Há um equívoco aqui que conduz à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono pressupõe que a parte, por mais de trinta (30) dias, não tenha promovido os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de quarenta e oito horas (CPC/1973), promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Essa intimação pessoal (para os fins do art. 267, § 1o, do CPC/1973) não ocorreu no caso concreto.
6. Nos termos acima, constata-se, portanto, a indevida aplicação do art. 267, III, por desatendimento da regra do art. 267, § 1o, do CPC/1973, razão pela qual merece reforma o julgado.
7. Recurso Especial provido no intuito de determinar a intimação pessoal da Fazenda para que, no prazo de quarenta e oito horas (art. 267, § 1o, do CPC/1973), promova o andamento do feito, sob pena de extinção.” (REsp 1808101/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 485, §1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII